Tribunal: TJES
Processo: 0021964-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021964-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS LUCIANO MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c/c §4º, e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. Pleito de majoração da fração de redução do tráfico privilegiado para 2/3. Diversidade de entorpecentes e circunstâncias concretas da apreensão. Fração intermediária mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 e da majorante do art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão de ter sido flagrado em local conhecido como ponto de intenso comércio ilícito, trazendo consigo e dispensando porções de maconha e crack, além de quantia em dinheiro. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal e aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/2, resultando em pena definitiva de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa requer o redimensionamento da pena, com aplicação da fração máxima de 2/3.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o aumento da fração de redução do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para 2/3, diante: (i) da alegada pequena quantidade de drogas apreendidas e do preenchimento dos requisitos legais do tráfico privilegiado; e (ii) da possibilidade de manutenção da fração intermediária de 1/2, em razão da diversidade dos entorpecentes, do acondicionamento para mercancia e do contexto da prisão em local conhecido pela traficância.

III. Razões de decidir

3. A fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é automática, devendo ser fixada conforme elementos concretos do caso, especialmente a natureza e a quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

4. Embora não expressiva, a apreensão de 22 buchas de maconha e 22 pedras de crack, em porções individualizadas e prontas para comercialização, revela destinação mercantil e justifica a adoção de fração intermediária.

5. A diversidade de substâncias (maconha e crack), aliada à apreensão em área reconhecida como ponto sensível de tráfico e ao contexto evidenciado pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, constitui fundamento idôneo para manter a redução em 1/2, sem violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou isonomia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença.

Tese: A fixação da fração de redução do tráfico privilegiado deve observar critérios concretos do caso, sendo legítima a aplicação de fração intermediária quando a diversidade de drogas, o acondicionamento para venda e o contexto da apreensão evidenciarem maior gravidade concreta da conduta, ainda que a quantidade não seja elevada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021964-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS LUCIANO MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 17h38min, na Rua Itamonte, local conhecido como 'Croácia', bairro Vila Nova de Colares, município da Serra/ES, o ora denunciado CARLOS LUCIANO MENDES DOS SANTOS, consciente, voluntariamente, e é associado com o adolescente infrator (vide à fl. 12/13) a fim de praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo 22 (vinte e duas) buchas de 'maconha' e 22 (vinte e duas) pedras de 'crack', sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a importância financeira de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie (vide Auto de Apreensão às fls. 15/16 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 17).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, por ocasião de policiamento preventivo em um local já conhecido pelos mesmos pelo intenso tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos, ambos trajando camisa do clube 'Flamengo', que, ao perceberem a presença policial, dispensaram alguns objetos debaixo de um veículo. Diante disso, os membros da força pública decidiram por bem proceder à abordagem aos mesmos.

Consta nos autos que, após serem devidamente abordados, os PMs realizaram a revista pessoal nos indivíduos, momento em que foi encontrada com o ora denunciado CARLOS, mais especificamente no bolso traseiro de sua bermuda, uma carga de 'crack' e a importância financeira de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie. Já com o adolescente infrator (vide à fl. 12/13), foram localizadas, dentro do calçado do mesmo, 02 (duas) pedras de 'crack' (vide Auto de Apreensão às fls. 15/16).

Ato contínuo, ao verificarem os objetos dispensados pelos indivíduos, foram encontradas outras pedras de 'crack' e buchas de 'maconha', totalizando 22 (vinte e duas) buchas de 'maconha' e 22 (vinte e duas) pedras de 'crack', todas devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado CARLOS e o adolescente infrator (vide à fl. 12/13) na posse de material ilícito destinado à mercancia, foram os mesmos detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe”. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, e art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 291 dias-multa.

Irresignada, a defesa apresentou apelação postulando, em síntese, o redimensionamento da pena, para que a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas fosse aplicada em sua fração máxima de dois terços.

Sustenta, para tanto, que o réu preenche todos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação ao crime e de vínculo com organização criminosa — e que a quantidade e variedade de drogas apreendidas não justificariam a redução em fração intermediária, alegando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

Acrescenta, ainda, que a pequena quantidade de drogas (46,7g de maconha e 4,6g de crack) e o contexto fático são compatíveis com o tráfico ocasional ou até mesmo com a figura do "traficante-usuário".

Aponta precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ, em que se reconheceu a fração de dois terços mesmo diante de apreensões significativamente superiores.

O recurso, contudo, não merece provimento.

A sentença foi suficientemente fundamentada, observando o método trifásico de dosimetria da pena e ponderando de forma adequada os elementos concretos dos autos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal — cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa — reconhecendo a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, inexistiram agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo reconheceu a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-lhe a fração de 1/2, com base em duas razões: a diversidade de entorpecentes (maconha e crack) e o local onde se deu a apreensão — um ponto conhecido de intenso tráfico na região.

Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é automática, devendo ser dosada segundo critérios extraídos do caso concreto, especialmente aqueles previstos no art. 42 da mesma norma, que autoriza expressamente a consideração da natureza e da quantidade da droga como parâmetros para agravar ou atenuar a sanção penal.

No presente caso, embora a quantidade de droga apreendida não seja, de fato, das maiores, é suficiente para fins de comercialização, sobretudo considerando a sua disposição em porções individualizadas — 22 buchas de maconha e 22 pedras de crack, todas embaladas para venda.

A diversidade de substâncias evidencia maior periculosidade e complexidade na atuação do agente.

Além disso, a apreensão se deu em região já mapeada como ponto sensível de tráfico de drogas, o que potencializa o risco social da conduta praticada.

A atuação do réu está bem delineada nos autos, a partir dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem.

O policial Paulo Sergio de Oliveira Machado afirmou, em juízo, que
“o fato ocorreu em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que em patrulhamento no local dos fatos, encontraram-se os dois suspeitos e com eles foram encontradas as drogas apreendidas; que parte das drogas foi dispensada momentos antes da abordagem; que uma carga foi encontrada com os suspeitos e outra dispensada em local próximo; que o réu era conhecido da guarnição, pois já havia sido abordado outras vezes naquela mesma localidade, mas sem apreensões anteriores”.

O depoente Leandro Luiz de Souza, por sua vez, confirmou que
“quando a viatura se aproximou dos indivíduos, eles dispensaram a droga próximo a um veículo; que o réu CARLOS estava com camisa do Flamengo branca e afirmou que havia jogado os entorpecentes embaixo do veículo; que o menor que estava com o réu disse que havia acabado de comprar drogas com o acusado”.

As declarações são coerentes entre si, foram prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e confirmam a materialidade e a autoria do delito, além de corroborarem o contexto de habitualidade fática — ainda que insuficiente para afastar o privilégio, é elemento relevante na dosagem da fração de redução da pena.

Importante destacar que, embora não se tenha comprovado a habitualidade criminosa a ponto de excluir o benefício do §4º, a atuação do réu em local sabidamente dominado pelo tráfico, associado à diversidade das substâncias e à forma de acondicionamento, legitimam a fração intermediária de redução adotada pelo juízo sentenciante.

A pretensão da defesa de equiparar o presente caso àqueles em que se apreendem quilos ou toneladas de droga não se sustenta.

A jurisprudência citada na apelação serve para mostrar a flexibilidade interpretativa dos tribunais superiores, mas não impõe a aplicação obrigatória da fração máxima em todos os casos de apreensão inferior.

O critério permanece sendo a avaliação conjunta da quantidade, natureza e contexto da apreensão, e, nesse ponto, a sentença observou corretamente a gravidade concreta do fato.

Dessa forma, não há vício na dosimetria da pena.

A aplicação da fração de 1/2 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando, inclusive, os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.